Tribunal: TJSP
Processo: 2295209-75.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Livramento condicional. Progressão de regime prisional. Não havendo ilegalidade manifesta no tratamento processual penal dispensado à paciente, e estando seus pedidos merecendo o devido processamento pelo juízo da execução penal, não cabe falar em concessão de ordem de habeas corpus em seu favor. A competência para conhecer do pedido de livramento condicional é do juízo da execução

Ementa:
Habeas corpus. Livramento condicional. Progressão de regime prisional. Não havendo ilegalidade manifesta no tratamento processual penal dispensado à paciente, e estando seus pedidos merecendo o devido processamento pelo juízo da execução penal, não cabe falar em concessão de ordem de habeas corpus em seu favor. A competência para conhecer do pedido de livramento condicional é do juízo da execução penal (LEP, artigo 66, inciso III, alínea "e"). Das decisões respectivas, e como é sabido, cabe recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo (LEP, artigo 197). A ação de habeas corpus presta-se a fortalecer as regras do devido processo legal. Não, pois, para seu enfraquecimento.